Tribunal: TJMT
Processo: 1019431-20.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019431-20.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Uso de documento falso, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), EDERSON DA CUNHA SILVA - CPF: 717.509.471-02 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (REU), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRINA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 654.695.341-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E USO DE DOCUMENTO FALSO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM APLICAÇÃO DE CAUTELARES NÃO-PRISIONAIS (ART. 319, CPP) – IMPROCEDÊNCIA -
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA CONVINCENTES – PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA - R
EITERAÇÃO DELITIVA – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO EM OUTRAS COMARCAS –
PACIENTE BENEFICIADO EM FEITO ANTERIOR, COM A LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES -

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA DE

VIOLAÇÃO À SÚMULA 444 DO STJ – ENUNCIADO N.6 TCCR/TJMT E PRECEDENTES DO STJ –
MEDIDAS CAUTELARES INEFICIENTES OU INADEQUADAS

-
COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

- Estando comprovada a materialidade, h
avendo indícios suficientes de autoria, bem assim, demonstrada a necessidade de se preservar a ordem pública, em especial, diante da reiteração delitiva do paciente, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, e estando satisfatoriamente fundamentada, não há que se falar em violação à Sumula 444, STJ
,
pois, a jurisprudência do STJ, com o qual faz coro este e. TJMT (Enunciado n. 6, TCCR/TJMT), é firme em assinalar que processos penais em andamento não podem ser utilizados como fundamento para a fixação de pena, em caso de condenação, mas, têm o condão de revelar risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da custódia, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes para o resguardo da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Ederson da Cunha Silva
, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos
art. 155, §§1º e 4°, I, c/c art. 14, II, CP
(Tentativa de Furto Qualificado durante o Repouso Noturno), e
art. 304, CP
(Uso de Documento Falso), em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de direito da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Em linhas gerais, o Impetrante afirma que o Paciente foi preso em
flagrante na data de 13/08/2023
, e que durante a
Audiência de Custódia
, a prisão foi
convertida
em preventiva com fulcro na necessidade de
garantia da ordem pública
.

Alega, no entanto, que a decisão judicial não se sustenta porque
ausentes os requisitos do art. 312, CPP
e porque, na verdade, o paciente não oferece nenhum perigo nem à ordem pública e nem à instrução criminal, é tecnicamente
primário
, possui
emprego
fixo,

sendo, pois,
in casu
, possível a
substituição
da prisão
por cautelares diversas
(art. 282 c/c art. 319, CPP).

Assim sendo, pede seja
revogada a prisão
preventiva
com ou sem
a fixação de outras
medidas não prisionais
(Id. 179629688).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 180113652).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id. 182179168).

A d.
PGJ
é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id. 182873157):

“Sumário: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento do crime de furto qualificado – Impetração de habeas corpus sustentando falta de fundamentação da decisão acautelatória, porquanto destituída de elementos concretos que indiquem a necessidade da medida extrema, nos moldes do art. 312 do CPP – Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública, diante da reiteração delituosa – Imperiosidade da medida extrema – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente está preso preventivamente desde 13/08/2023, e responde Ação Penal n. 1002925-36.2023, pela prática, em tese, dos crimes de Tentativa de Furto Qualificado durante o Repouso Noturno (art. 155, §§º1º e 4º, I, CP) e Uso de Documento Falso (art. 304, CP)

E após os informes judiciais, bem como manifestação da d. PGJ, a conclusão que tive ao indeferir o pedido de liminar, se mantém.

Há
indícios suficientes de autoria
(depoimento de testemunha
Renato Goes
que viu o paciente invadindo a residência da vítima e, depois, realizou o seu reconhecimento na delegacia de polícia) e a materialidade delitiva está comprovada (Auto de Constatação de Dano), circunstâncias, aliás, que amparam a denúncia oferecida em 23/08/2023 e recebida na mesma data.

Sobre a necessidade da prisão, o fundamento é satisfatório e embasado na necessidade de se
garantir a ordem pública
, bem como para a conveniência da instrução penal
a uma
, porque o paciente insiste em reiterar na prática de crimes, ostentando dois processos criminais em andamentos em comarcas diversas (Itiquira/MT e também Pedra Preta/MT, sendo que, neste último, havia sido beneficiado em março/2023, com a liberdade mediante condições

-art. 319, CPP) e
a duas
, porque

durante a confecção do boletim de ocorrência, apresentou documento falso, visando ocultar seu histórico criminal e se desvencilhar de sua responsabilidade penal.

Sem delongas,

apesar da condição de “tecnicamente primário”, o

decreto preventiva não se apresenta teratológico e, ao contrário do que afirma o Impetrante, não viola a Súmula 444/STJ, pois

“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(
Enunciado n. 6 TCCR/TJMT
).

Também a esse respeito, destaco:

“(...). 1. A prisão preventiva de que trata o art. 312 do CPP não se insere dentro de um juízo de certeza, como na aplicação da pena-base (Súmula 444/STJ),
mas, em um juízo de simples probabilidade de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida constritiva extrema quando a presença de condenações e registros criminais anteriores e contemporâneos denotem a periculosidade subjetiva do paciente e a probabilidade de que possa vir a cometer crimes. Inteligência do Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça. (...).

(N.U 1017301-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

(...). 3. No que tange à tese de que os registros criminais indicados pelo decreto preventivo não são idôneos para justificar a custódia preventiva, forçoso consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que processos penais em andamento, não obstante não sejam fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, tem o condão de revelar risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva. 4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 802.065/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Enfim, neste ponto, embora o impetrante argumente que processos sem trânsito em julgado não devem ser considerados como antecedentes criminais, na verdade é que tais condições não podem ser levadas em conta na dosimetria da pena durante uma condenação penal, mas podem ser considerados como fundamento da cautelar preventiva, visando à preservação da ordem pública.

Outrossim, estando escorada, a prisão preventiva, na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, em especial para se evitar a recalcitrância delitiva, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP,
à espécie.

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

“(...). Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (N.U 1011649-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, publicado no DJE 13/07/2022)

“(...). Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, por meio de elementos do caso concreto, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e periculosidade do paciente. (...).”

(TJMT - N.U 1007986-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, publicado no DJE 13/07/2022)

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023